Tribunal: TJES
Processo: 5008232-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008232-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. C. P. M. R.

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE REEMBOLSO PELO PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA ONLINE. MULTA COERCITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por seu genitor, contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de penhora online de valores do plano de saúde Bradesco Saúde S/A, em razão do descumprimento de decisão judicial que determinava o reembolso de tratamentos de saúde relacionados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em avaliar:
(i) a necessidade de bloqueio de ativos da agravada para garantir o cumprimento da obrigação de reembolso e da multa por descumprimento; e

(ii) a adequação da majoração das astreintes diante da reiterada recusa da agravada em cumprir a ordem judicial.

III. Razões de decidir

Restou comprovado nos autos o diagnóstico do agravante com TEA, com recomendação médica para terapias multidisciplinares contínuas.

O reembolso dos valores é respaldado pelo contrato firmado entre as partes e pela jurisprudência, que não condiciona a cobertura ao registro da clínica no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

A conduta reiterada da agravada em descumprir ordens judiciais justifica a aplicação de medidas coercitivas mais severas para garantir a efetividade da tutela de urgência.

A jurisprudência do STJ orienta que a multa coercitiva deve ser proporcional ao objetivo de compelir a parte ao cumprimento da decisão, sendo o bloqueio de valores medida adequada e necessária.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido para: (a) Determinar o bloqueio de ativos da agravada até o limite de R$ 57.000,00, sendo R$ 42.660,00 referentes ao reembolso dos tratamentos e R$ 15.000,00 relativos às multas aplicadas; (b) Majorar as astreintes para R$ 15.000,00 por novo ato de descumprimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCAS CID PINTO MARTINS RODRIGUES
, menor impúbere representado por seu genitor, MARCUS GUSTAVO SILVA RODRIGUES, contra decisão digitalmente reproduzida no id. 8777286, da lavra do Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória-ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação nº 5008538-71.2024.8.08.0024, ajuizada em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
, indeferira o pedido de bloqueio de valores da ora agravada, pleiteado em razão do descumprimento da tutela de urgência.

Em suas razões (id. 8777285), o agravante sustenta que:

(i) possui diagnóstico de TEA – Transtorno do Espectro Autista, com graves comorbidades decorrentes do transtorno, e vinha realizando regularmente o tratamento relativo à TERAPIA ABA, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, com reembolsos realizados pela seguradora de saúde, ora agravada;

(ii) a partir do mês de junho/2023, a Bradesco Saúde deixou de efetuar o reembolso das despesas efetuadas, alegando que a clínica na qual a criança realizava o tratamento não possui inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, fato que ensejou a propositura da ação na origem;

(iii) A r. decisão liminar de id. 39325092 determinou que a requerida/agravada procedesse com o reembolso do tratamento de TERAPIA ABA relativo ao período de junho de 2023 a janeiro de 2024, bem como, com o tratamento fonoaudiológico e terapia ocupacional realizados em janeiro de 2024;

(iv) a agravada não cumpriu a liminar concedida
a quo
até a presente data;

(v) no id. 41551755, foi proferida decisão determinando que a liminar anteriormente concedida fosse cumprida em 10 (dez) dias, sob pena de nova multa no valor de R$ 5.000,00;

(vi) diante da recalcitrância da agravada ao não cumprir o comando judicial, a recorrente peticionou novamente no id. 42953510, solicitando a ‘
penhora online’
no

valor de R$ 42.660,00, correspondente aos tratamentos realizados no período de junho a dezembro/2023, que se encontram em aberto, bem como que fosse bloqueado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente à multa diária por descumprimento;

(vii) não obstante, na decisão de id. 43816928, objeto do presente agravo, o n. magistrado apenas majorou a multa por descumprimento, para R$ 10.000,00, sem prejuízo do pagamento da multa anteriormente estabelecida, deixando de aplicar outras medidas coercitivas;

(viii) o indeferimento do pedido de ‘penhora online’, prejudicou financeiramente a família, eis que esta vem acumulando dívidas, interrompeu o tratamento de terapia ABA da criança, além de ter ensejado o próprio cancelamento do seguro-saúde por inadimplência, diante da ausência de recursos do núcleo familiar.

Com o alegado, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que houvesse a constrição, em contas da ora agravada, no montante de R$ 42.660,00, correspondentes aos tratamentos realizados pelo agravante no período de Junho a Dezembro de 2023, bem como do valor de R$ 15.000,00 referente à multa por descumprimento de decisão de que a recorrida fora intimada em 19/03/2024. No mérito, requer o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, a fim de se proceda à penhora dos valores devidos pelo Recorrido, bem como a majoração da multa imposta para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Decisão no id 8994940, pela qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões do Agravado no id 9438034, em que defende, preliminarmente, a ausência de interesse recursal do agravante. No mérito, aduz que (i) os reembolsos estão sendo realizados conforme os limites contratuais; (ii) a negativa de reembolso decorre de ausência de registro da clínica no CNES, o que seria uma exigência legítima, conforme as condições gerais do contrato e (iii) os reembolsos estão sendo feitos na forma determinada pela decisão proferida
a quo,
pelo que não há que se falar em descumprimento. Pugna, com o arrazoado, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 9596892, em que defende o provimento do presente agravo.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008232-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCAS CID PINTO MARTINS RODRIGUES

AGRAVADO:
BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR:
Des. Convocado Aldary Nunes Junior

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do agravo em questão e passo à análise de seu mérito, nos termos que seguem.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCAS CID PINTO MARTINS RODRIGUES
, menor impúbere representado por seu genitor, MARCUS GUSTAVO SILVA RODRIGUES, contra decisão digitalmente reproduzida no id. 8777286, da lavra do Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória-ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação nº 5008538-71.2024.8.08.0024, ajuizada em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
, indeferira o pedido de bloqueio de valores da ora agravada, pleiteado em razão do descumprimento da tutela de urgência.

Em suas razões (id. 8777285), o agravante sustenta que:

(i) possui diagnóstico de TEA – Transtorno do Espectro Autista, com graves comorbidades decorrentes do transtorno, e vinha realizando regularmente o tratamento relativo à TERAPIA ABA, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, com reembolsos realizados pela seguradora de saúde, ora agravada;

(ii) a partir do mês de junho/2023, a Bradesco Saúde deixou de efetuar o reembolso das despesas efetuadas, alegando que a clínica na qual a criança realizava o tratamento não possui inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, fato que ensejou a propositura da ação na origem;

(iii) A r. decisão liminar de id. 39325092, na origem, determinou que a requerida/agravada procedesse com o reembolso do tratamento de TERAPIA ABA relativo ao período de junho de 2023 a janeiro de 2024, bem como, com o tratamento fonoaudiológico e terapia ocupacional realizados em janeiro de 2024;

(iv) a agravada não cumpriu a liminar concedida
a quo
até a presente data;

(v) no id. 41551755, foi proferida decisão determinando que a liminar anteriormente concedida fosse cumprida em 10 (dez) dias, sob pena de nova multa no valor de R$ 5.000,00;

(vi) diante da recalcitrância da agravada ao não cumprir o comando judicial, a recorrente peticionou novamente no id. 42953510, solicitando a ‘
penhora online’
no

valor de R$ 42.660,00, correspondente aos tratamentos realizados no período de junho a dezembro/2023, que se encontram em aberto, bem como que fosse bloqueado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente à multa por descumprimento;

(vii) não obstante, na decisão de id. 43816928, objeto do presente agravo, o n. magistrado apenas majorou a multa por descumprimento, para R$ 10.000,00, sem prejuízo do pagamento da multa anteriormente estabelecida, deixando de aplicar outras medidas coercitivas;

(viii) o indeferimento do pedido de ‘penhora online’, prejudicou financeiramente a família, eis que esta vem acumulando dívidas, interrompeu o tratamento de terapia ABA da criança, além de ter ensejado o próprio cancelamento do seguro-saúde por inadimplência, diante da ausência de recursos do núcleo familiar.

Com o alegado, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que houvesse a constrição, em contas da ora agravada, no montante de R$ 42.660,00, correspondentes aos tratamentos realizados pelo agravante no período de Junho a Dezembro de 2023, bem como do valor de R$ 15.000,00 referente à multa por descumprimento de decisão de que a recorrida fora intimada em 19/03/2024. No mérito, requer o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, a fim de se proceda à penhora dos valores devidos pelo Recorrido, bem como a majoração da multa imposta para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Decisão no id 8994940, pela qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões do Agravado no id 9438034, em que defende, preliminarmente, a ausência de interesse recursal do agravante. No mérito, aduz que (i) os reembolsos estão sendo realizados conforme os limites contratuais; (ii) a negativa de reembolso decorre de ausência de registro da clínica no CNES, o que seria uma exigência legítima, conforme as condições gerais do contrato e (iii) os reembolsos estão sendo feitos na forma determinada pela decisão proferida
a quo,
pelo que não há que se falar em descumprimento. Pugna, com o arrazoado, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 9596892, em que defende o provimento do presente agravo.

Pois bem.

Cumpre, de plano, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência deferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Postas tais premissas, verifica-se, na presente situação, que a controvérsia dos autos se concentra em avaliar a correção da decisão agravada quanto aos seguintes pontos: (i) a não concessão de penhora, especificamente: (i.a) dos valores que a agravante tem se recusado a reembolsar à ora Agravante; e (i.b) das multas impostas pelo descumprimento de decisões proferidas ao longo do processo; e (ii) a não majoração das astreintes fixadas na decisão agravada, considerando a recalcitrância da Agravada no cumprimento das determinações de primeira instância.

Dito isso, verifico que o Agravante é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e realizava, conforme prescrições médicas, acompanhamento e tratamento pelo método ABA junto à “Clínica John John”, conforme facultado pela Cláusula 8.1. do contrato firmado pelas partes, o qual dispõe sobre “Acesso à livre escolha de prestadores de serviço”, seguido de reembolso.

Ocorre que a partir do mês de junho de 2023, a ora Agravada passou a indeferir total ou parcialmente os reembolsos decorrentes do tratamento do Agravante. Conforme se depreende dos documentos de ids 39208236, 39077532, 39077534, 39077536, 39077537, 39077538, 39077539, 39077540 e 39077541, juntados na origem, malgrado tenha o menor comprovado a realização de terapia junto à clínica “Clínica John John”, o seguro saúde contratado passou a alegar, dentre outros motivos, que o estabelecimento escolhido não “(...) não está devidamente registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) na data do evento objeto da solicitação de reembolso”.

Nesta senda,
em sede de tutela provisória de urgência, o n. Juízo
a quo
observa:

Compulsando os autos, notadamente os documentos de ID's 39208228 e 39077519, verifica-se a existência de laudo assinado pelo Dr. Marcelo Masruha Rodrigues (CRM-ES 6.863), destacando a necessidade da realização de terapias para o adequado tratamento do infante. [...]

Observa-se, ainda, que o referido profissional pontua que:

As terapias indicadas, os atendimentos diferenciados e os direitos da família são garantidos pela Lei 12.764/12, que institui a chamada Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, As terapias deverão ocorrer por tempo indeterminado e não há limite para o número de sessões, conforme Resolução 469/2021. É garantido ainda aos beneficiários dos planos de saúde o atendimento do paciente com transtorno do espectro autista (TEA) por prestadores devidamente aptos a executar os métodos, abordagens ou técnicas indicadas pelo médico assistente, para tratar corretamente a doença ou agravo do paciente, conforme resolução normativa 539/2022. (sic - grifei).

O TEA é uma condição permanente, mas a reabilitação e melhora da qualidade de vida do paciente é possível, especialmente considerando a tenra idade da criança, estando o melhor prognóstico do paciente com TEA diretamente relacionado à qualidade e intensidade das terapias, ao apoio escolar e à participação da família, com orientação e treinamento parental pelas equipes envolvidas. (sic - grifei).

A esse respeito, vislumbro que a recomendação prescrita pelo referido profissional é para manter o tratamento de forma contínua e ininterrupta, especialmente durante a infância do paciente menor, aproveitando a maior neuroplasticidade cerebral e a capacidade de resposta aos estímulos terapêuticos prescritos.

No caso dos autos, corrobora essa conclusão a requisição do médico Dr. Marcelo Masruha Rodrigues (CRM-ES 6.863), que acompanha o autor, por meio de documentos hábeis de ID's 39208228 e 39077519, para a realização das terapias multidisciplinares para a melhoria da saúde e da qualidade de vida do paciente.

Insta lembrar, ainda, que a empresa requerida negou o reembolso do tratamento na Clínica Johnjohn Desenvolvimento Infantil em razão da ausência de comprovação de inscrição dos profissionais no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES. (ID 39208236)

[...]

Vale ressaltar que a probabilidade do direito da parte Autora encontra-se evidenciada, na medida em que comprova nos autos o seu diagnóstico médico (Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), bem como a prescrição dos tratamentos especializados recomendados por TERAPIA ABA – Análise do Comportamento Aplicada, terapia fonoaudiológica, terapia ocupacional com integração sensorial, psicopedagogia e musicoterapia, consoante laudo atualizado acostado ao (ID de n° 39208228).

Com relação ao perigo de dano, vejo evidenciado nos autos que o infante apresenta quadro de Transtorno do Espectro Autista grave, de sorte que a interrupção do tratamento poderá gerar perdas significativas e irreversíveis em seu processo de desenvolvimento.

[...]

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a empresa requerida proceda com o reembolso do tratamento de TERAPIA ABA (Análise do Comportamento Aplicada), realizada junto à Clínica Johnjohn Desenvolvimento Infantil, relativos ao período de junho de 2023 a janeiro de 2024, bem como, com o tratamento fonoaudiológico e terapia ocupacional realizados em janeiro de 2024, conforme limite contratual definido nas condições gerais da apólice contratada, devendo ocorrer o ressarcimento de tais despesas com a devida atualização, a partir de cada negativa indevida, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados de sua efetiva ciência (art. 231, § 3º, do CPC), sob pena de multa que fixo, inicialmente, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, no id 41551755, em decisão integrativa, consigna-se expressamente que “(...)
o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a obrigatoriedade do registro dos profissionais que realizarão o tratamento se limita à relação jurídica entre o plano de saúde e a clínica que é credenciada, o que não é o caso dos autos, uma vez que o tratamento é realizado em clínica não credenciada, justificando o reembolso”.

Malgrado tenha o juízo
a quo
determinado o reembolso das terapias ao ora Agravante em 12/03/2024 – e sendo o réu intimado de tal decisão em 19/03/24 – constata-se que até a presente data o seguro-saúde agravado não cumpriu tal determinação judicial, nem as ordens que lhe foram subsequentes (id 43816928 e 41551755).

Em documento constante do id 50343199, é atestado pela “Clínica John John” a existência de débitos referentes aos meses de fevereiro, março e abril, atingindo o montante de R$ 23.280,00.

Também consta dos autos o agravamento da situação financeira da família do agravante, em decorrência do alto custo do tratamento a que vinha arcando, ensejando cobranças pelo não pagamento de parcelas do seguro-saúde, conforme noticiado no id 50344125.

Tenho, desta feita, que restou comprovado, nos autos, o sucessivo e reiterado descumprimento das ordens que determinaram o reembolso de parcelas pretéritas nestes autos, o que demonstra a insuficiência das medidas adotadas até o momento para compelir o ora Agravado ao atendimento das decisões proferidas pela instância primeva. Quanto a tal constatação, o STJ entende que, em casos de descumprimento de obrigação de fazer, a multa deve ser eficaz e proporcional ao fim pretendido, mas não deve se tornar mera formalidade (AgInt no AREsp 2668415 / MG).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para determinar o bloqueio de ativos nas contas de titularidade do Agravado até o limite de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil Reais), sendo R$ 42.660,00, correspondente aos tratamentos realizados no período de junho a dezembro/2023, bem como R$ 15.000,00 (quinze mil Reais), referentes às multas por descumprimento já aplicadas na instância primeva. Outrossim, quanto à fixação das astreintes, majoro para R$ 15.000,00 (quinze mil Reais) a incidir em cada novo ato de descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar